Tribunal: CARF
Processo: 10140.722964/2012-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10140.722964/2012-11
ACÓRDÃO
2004-000.274 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AUDREY GRACIANA PERONDI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/05/2012 a 31/05/2012
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
Não tendo ocorrido quaisquer das causas de nulidade previstas no art. 59
do Decreto 70.235/1972 e presentes os requisitos elencados no art. 10 do
mesmo diploma legal, não há que falar em cerceamento de defesa e
nulidade do auto de infração.
DECADÊNCIA. OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL. PESSOA FÍSICA. ÔNUS DA
PROVA.
Cabe ao interessado a comprovação da conclusão da obra em período
decadencial mediante a apresentação dos documentos hábeis.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira – Relatora
Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Diogo Cristian Denny
(Substituto Integral), Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira e Liziane
Angelotti Meira (Presidente).

Fl. 206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.274 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10140.722964/2012-11
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por AUDREY GRACIANA PERONDI contra o
acórdão, proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto
(DRJ/RPO), que julgou improcedente a impugnação apresentada, mantendo-se as seguintes
exigências:
DEBCAD no 51.033.214-5: contribuições destinadas à Seguridade Social, quota
correspondente à parcela patronal, inclusive para o financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrentes dos riscos ambientais do trabalho (GILRAT), calculadas sobre a
remuneração da mão-de-obra utilizada na construção civil aferida indiretamente,
no importe de R$ 9.128,06 (Nove mil, cento e vinte e oito reais e seis centavos);
DEBCAD no 51.033.215-3: contribuições destinadas à Seguridade Social, quota
correspondente à parcela dos segurados empregados incidente sobre suas
remunerações, aferida indiretamente, no importe de R$ 3.174,98 (Três mil,
cento e setenta e quatro reais e noventa e oito centavos);
DEBCAD no 51.033.216-1: contribuições destinadas às outras entidades ou
fundos, ditas ‘terceiros’ (FNDE/INCRA/SENAI/SESI/SEBRAE), incidentes sobre a
remuneração da mão-de-obra aplicada em construção civil, aferida
indiretamente, no importe de R$ 2.301,86 (Dois mil, trezentos e um reais e
oitenta e seis centavos).
Em sede de impugnação (f. 52/63) traz duas defesas de natureza preliminar: a
decadência da exigência e a nulidade da autuação. Quanto à primeira, aduz que
considerando que a obra foi concluída no final do ano de 2003 e início de 2004, o
Fisco teria até o ano de 2009 par a constituir o seu crédito, entretanto, não o fez.
O auto de lançamento de débito tributário quanto às contribuições
previdenciárias incidentes sobre a mão-de-obra utilizada na edificação em
questão foi lavrado em 23.11.2012.
Quanto à nulidade de cada um dos três autos lavrados, sustenta ser
[a]bsolutamente visível que, sem a demonstração minuciosa da suposta
obrigação imputada à Impugnante , fica subordinada ao arbítrio do Fisco, na
medida em que não sabe exatamente a base de cálculo do tributo cobrado.
Ao apreciar os motivos de insurgência, prolatado o acórdão assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2012 a 31/05/2012
OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL EXECUTADA POR PESSOA FÍSICA.
Fl. 207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.274 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10140.722964/2012-11
3
A pessoa física, dona da obra ou executora da obra de construção civil, é
responsável pelo pagamento de contribuições em relação às remunerações
pagas, devidas ou creditadas aos segurados que lhe prestaram serviços na obra.
LANÇAMENTO. VÍCIO FORMAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade do lançamento quando o Relatório Fiscal e os
Anexos do Auto de Infração, bem como os demais elementos constantes dos
autos, oferecem as condições necessárias para que o contribuinte conheça o
procedimento fiscal e apresente a sua defesa ao lançamento, estando
discriminados, nestes, a situação fática constatada e os dispositivos legais que
amparam a autuação.
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
Aplica-se ao crédito tributário o prazo decadencial quinquenal prescrito no
Código Tributário Nacional.
Cabe ao interessado a comprovação da construção de parte da obra ou sua
totalidade em período decadencial. Cabe ao interessado a comprovação da
conclusão da obra em período alcançado pela decadência.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido (f. 136)
Cientificada em 05 de setembro de 2017 – vide AR às f. 164 – apresentou, em 5
de outubro de 2017 (f. 171), recurso voluntário (f. 172/181) reiterando: i) a decretação da
decadência da exigência; e, ii) o reconhecimento “da nulidade formal dos autos de infração, tendo
em vista a ausência dos elementos mínimos para definição da obrigação tributária.” (f. 181)
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora
O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço.
Existindo questões de natureza apenas preliminar, passo a analisá-las.
I – DA NULIDADE DA AUTUAÇÃO
Reafirma, em sede recursal, que
no caso concreto, a falta de informações nos autos de infração impossibilita o
seu integral entendimento, em especial no que tange ao cálculo realizado para
definir o montante do suposto crédito tributário.
O que se tem é que o Aviso de Regularização da Obra não apresenta a forma
como o CUB foi calculado, informando tão somente a aferição da remuneração
da mão de obra total, o que vai de encontro ao já colacionado artigo 142 do CTN,
Fl. 208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.274 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10140.722964/2012-11
4
ante ao fato de que o cálculo do montate do tributo devido não está informado
de forma clara.
E sendo assim, resta evidente que existe uma irregularidade no lançamento
combatido, decorrente da imprecisão acerca da base de cálculo utilizada para o
cômputo da exigência fiscal, o que impossibilita a correta indicação do que está
sendo tributado.
Apesar de trazer novamente a mesma alegação lançada em sede de impugnação,
furta-se em contrapor a explicação contida na decisão recorrida no sentido de que
a Instrução Normativa RFB no 971/2009, reportada pela fiscalização em seu
Relatório Fiscal, cuida de elucidar a questão em seu capítulo IV Da regularização
de obra por aferição indireta com base na área construída e no padrão de
construção, confira-se:
(...)
Deveras, às f. 18/30, elucidado como se deu a apuração da base de cálculo, o que
rechaça o seu indigitado desconhecimento por parte da ora recorrente.
Falhou, portanto, em demonstrar que o lançamento foi feito ao arrepio dos
requisitos incrustados no art. 10 do Decreto no 70.235/72 ou que tenham ocorrido quaisquer das
causas de nulidade prevista no art. 59 daquele mesmo diploma. Deixo de acolher, pois, a alegação
de nulidade.
II – DA DECADÊNCIA
Na tentativa de reformar a decisão proferida pela DRJ, afirma a parte ora
recorrente o seguinte:
O que se tem é que, a fim de comprovar a regular conclusão da obra no final de
2003 início de 2004, a Requerente juntou, inicialmente, a Declaração do
Arquiteto Artur de Azevedo Perez Filho, responsável pela obra, que inclusive
informou que a obra foi regularmente inscrita no processo de construção n°
32042/2000 e alvará 468/2003.
Por si tal declaração já serve com prova de que a obra foi finalizada entre o
final de 2003 e início de 2004, visto que o próprio responsável pela sua
realização atestou de forma documental tal fato.
Todavia, juntou-se, ainda, a nota fiscal n° 25316 (Argamont), emitida em
06.11.2001, que refere-se à compra de argamassa para utilização na obra, e a
nota fiscal n° 107766 (Cortez), emitida em 23.07.02, que evidencia a compra de
tomadas para instalação na obra.
Como é de conhecimento geral, a instalação da parte elétrica de uma obra é uma
das últimas etapas para sua conclusão, visto que sua realização depende dá
Fl. 209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.274 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10140.722964/2012-11
5
existência de toda a parte estrutural da construção. Pois bem, seria razoável
admitir que do início da instalação da parte elétrica da obra, ocorrido no
segundo semestre de 2002, até a finalização da obra transcorresse o período de
6 (seis) anos? Por óbvio que não.
Na verdade, tal fato só corrobora o atestado na Declaração do Arquiteto Artur de
Azevedo Perez Filho, responsável pela obra, vez que as referidas Notas Fiscais
demonstram a evolução da obra, que no segundo semestre de 2002 já estava em
processo de finalização.
Assim, ao contrário do aventado no Acórdão invectado, verifica-se que a
documentação juntada pela Requerente comprova a finalização da obra de
Construção Civil no final de 2003 e início de 2004.
O cerne da controvérsia está na comprovação da data do término da obra, para
fins de delimitação do termo a quo da causa extintiva do lançamento. Segundo a fiscalização, a
obra iniciada em 2003 teria sido finalizada apenas em 2008, enquanto a recorrente alega que
muito antes – no início de 2004 – os trabalhos haviam sido concluídos.
Como já decidiu a eg. Segunda Turma da Câmara Superior deste Conselho, “[o]
rol descrito na Instrução Normativa da Receita Federal regente da matéria não possui caráter
taxativo, mas sim exemplificativo, podendo o sujeito passivo demonstrar o término da obra por
meio de outros documentos que não os descritos na norma.”1
Como reconhece a própria recorrente, na tentativa de se desincumbir de seu
ônus probatório concentra-se em três documentos: i) na declaração do arquiteto responsável pela
obra; ii) na nota fiscal n° 25316 emitida pela compra de argamassa; e, iii) na nota fiscal n° 107766
que evidenciaria a aquisição de tomadas.
Na esteira do que decidido pela DRJ, igualmente tenho-os como inaptos a
comprovar a data do término da obra. A declaração, além de unilateralmente produzida, sequer
indica qual teria sido o imóvel em que realizada a obra. Quanto às duas notas fiscais, certo que
não firmam qualquer marco temporal, sinalizando apenas a aquisição de parcos materiais.
Às f. 30 indicado que 39,34% da obra foi realizada em período não alcançado
pela decadência, uma vez que cientificado em 11 de novembro de 2012 (vide f. 3, 8, 13 e 18),
tendo a obra ocorrido no período de 12/12/2003 a 05/12/2008 (f. 21). À míngua de comprovação
da alegação de que a obra teria se encerrado no início de 2004, merece ser mantido o lançamento.
Rejeito a preliminar de decadência.
III – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, rejeito as preliminares e nego provimento ao recurso.

1 CARF. Acórdão no 9202007.025, Cons.a Rel.a Ana Cecília Lustosa da Cruz, sessão de 21 de junho de
2018. Em igual sentido, cf. outros julgados deste eg. Conselho: 2401-008.249, 2201-009.674, 2202-008.958
e 9202-003.289.
Fl. 210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.274 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10140.722964/2012-11
6
Assinado Digitalmente
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 211
DF CARF MF
Original